Tribunal: STF
Processo: HC 93940
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-06
Data de publicação: 2008-05-06

Ementa:
EMENTA: HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CRIME HEDIONDO. LIBERDADE
   PROVISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. DELITOS
   INAFIANÇÁVEIS. ART. 5º, XLIII E LXVI, DA CF. SENTENÇA DE
   PRONÚNCIA ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. EVENTUAL NULIDADE DA PRISÃO
   EM FLAGRANTE SUPERADA. PRECEDENTES DO STF.
I - A vedação à
   liberdade provisória para crimes hediondos e assemelhados que
   provém da própria Constituição, a qual prevê a sua
   inafiançabilidade (art. 5º, XLIII e XLIV).
II - Inconstitucional
   seria a legislação ordinária que viesse a conceder liberdade
   provisória a delitos com relação aos quais a Carta Magna veda a
   concessão de fiança.
III - Decisão monocrática que não apenas
   menciona a fuga do réu após a prática do homicídio, como também
   denega a liberdade provisória por tratar-se de crime
   hediondo.
IV - Pronúncia que constitui novo título para a
   segregação processual, superando eventual nulidade da prisão em
   flagrante.
V - Ordem denegada.